Tribunal: TJMT
Processo: 1019745-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019745-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FELIPE MARCELO DA SILVA FONTES NAZARIO - CPF: 052.257.181-67 (RECORRIDO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DESLIGAMENTO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE APLICATIVO – MOTORISTA PORTADOR DE EXCELENTE PONTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS PRESTADAS AO CREDENCIADO – DANO MORAL –CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃOS AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desligamento de credenciado na plataforma de motorista de aplicativo portador de pontuações excelentes dadas pelos usuários da plataforma, sem informações mínimas, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em razão de desligamento da parte recorrida da plataforma 99TAXI, sem apresentação de justificativa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que o bloqueio se deu por necessidade de segurança do sistema da plataforma 99TAXI.

2. Ausência dos requisitos legais para a responsabilidade civil por danos morais.

3. Postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 8.000,00.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.
Afirma que o bloqueio temporário do recorrido se deu por necessidade de segurança do sistema da plataforma 99TAXI.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos acostados aos autos demonstram que, sem

qualquer prévia comunicação da parte recorrente, houve, o bloqueio da conta do recorrido junto à sua plataforma de transporte de pessoas, sendo que, não houve qualquer esclarecimento a respeito de tal conduta contratual, restando evidente a improcedência da alegação de que o bloqueio se deu por motivo de garantir a segurança do sistema de cadastramento.

Importante acrescentar que a crítica judicial a ser realizada, não diz respeito à possibilidade da empresa recorrente descredenciar a parte recorrida, mas sim, pela total ausência de mínimas informações a serem prestadas ao seu credenciado, ainda mais, no caso do recorrido, que é portador de pontuações excelentes dadas pelos usuários do serviço 99TAXI.

Assim é da jurisprudência caseira:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – EXCLUSÃO ARBITRÁRIA – DESPROPORCIONAL – REATIVAÇÃO DO PERFIL – DANO MORAL OCORRENTE – COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO – MOMENTO DE PANDEMIA – DANO MORAL MANTIDO – VALOR ADEQUADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o desligamento indevido e desproporcional de plataforma de aplicativo de entregas de alimentos, com alta taxa de satisfação, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral, com a fixação de indenização a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1044269-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

2.
Ausência dos requisitos legais para a responsabilidade civil por danos morais.

Rejeito tal proposta, pois resta comprovado que, em razão do bloqueio e posterior cancelamento do cadastro do recorrido, sua atividade comercial (transporte de passageiros) e por isso, a responsabilidade civil pela irregular conduta contratual da recorrente deve ser mantida.

3.
Postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 8.000,00.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022